Tribunal: TJDFT
Processo: 0738466-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738466-76.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLY OLIVEIRA DE FARIA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Na forma do artigo 10 c/c artigo 1009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente, MARLY OLIVEIRA DE FARIA para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitado pela recorrida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em suas contrarrazões recursais (ID 80032476). Brasília, 13 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital